Tribunal: TCU
Processo: 022.046/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Aplicação Direta - Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Farma Marcos Ltda., solidariamente com a Sra. Viviane Lima de Matos e o Sr. Marcos Gonçalves de Matos, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 3/3/2015 e 10/7/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do estabelecimento comercial Farma Marcos Ltda., da Sra. Viviane Lima de Matos e do Sr. Marcos Gonçalves de Matos, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Responsáveis solidários : Farma Marcos Ltda., Viviane Lima de Matos e Marcos Gonçalves de Matos DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 03/03/2015 65,10 04/03/2015 1.363,55 02/04/2015 899,35 05/05/2015 34,56 05/05/2015 1.451,65 12/06/2015 34,56 12/06/2015 933,00 08/07/2015 722,70 08/07/2015 34,56 08/07/2015 34,56 05/08/2015 633,20 05/08/2015 1.536,30 01/09/2015 51,84 Responsáveis solidários : Farma Marcos Ltda. e Viviane Lima de Matos DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/10/2015 1.301,00 15/10/2015 141,48 30/10/2015 2.906,40 05/11/2015 768,77 18/12/2015 5.517,32 21/01/2016 10.453,99 17/02/2016 9.577,22 09/03/2016 16.749,69 01/04/2016 8.219,70 11/04/2016 1.110,20 29/04/2016 11.361,10 03/05/2016 760,86 31/05/2016 10.566,55 30/06/2016 2.029,59 09/09/2016 4.250,35 30/09/2016 8.300,69 11/11/2016 5.225,26 29/11/2016 363,42 01/12/2016 6.478,80 28/12/2016 7.197,45 20/02/2017 8.029,32 09/03/2017 7.731,40 04/04/2017 6.535,20 16/05/2017 7.265,01 16/06/2017 6.520,53 29/06/2017 3.985,24 27/07/2017 6.554,94 21/08/2017 12.512,99 22/09/2017 7.908,19 20/10/2017 4.537,35 15/12/2017 8.634,60 16/12/2017 1.843,53 18/12/2017 14.304,57 06/02/2018 18.279,24 02/03/2018 17.230,66 02/04/2018 16.790,13 03/05/2018 4.420,49 04/05/2018 18.359,80 04/06/2018 26.555,01 10/07/2018 24.575,62 9.2. aplicar individualmente ao estabelecimento comercial Farma Marcos Ltda., à Sra. Viviane Lima de Matos e ao Sr. Marcos Gonçalves de Matos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.